Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a sentença recorrida não contempla honorários de sucumbência.
II. Recurso conhecido e desprovido.